Tribunal: TJDFT
Processo: 0703660-49.2020.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Alexandre Matos Benício contra sentença (Id 24483910) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Itaúcard S.A. em desfavor do apelante, homologou a transação celebrada entre as partes e declarou extinto o processo nos seguintes termos: Cuida-se de ação de busca e apreensão de automóvel alienado fiduciariamente em garantia entre as partes em epígrafe. Oportunamente, as partes celebraram acordo (ID: 82554362), postulando sua homologação pelo Juízo. Decido. Na hipótese dos autos, verifico que o negócio jurídico celebrado entre as partes reúne condições de ser homologado, porquanto os transatores são capazes, o objeto é lícito e determinado (art. 841 do CC/2002) e bobservou-se a forma prescrita pelo art. 842 do CC/2002. Ante o exposto, revogo a medida liminar e homologo a transação celebrada pelas partes, bem como declaro extinto o processo com resolução de mérito, a teor do disposto no art. 487, inciso III, alínea “b”, do CPC/2015. De imediato, determino a baixa da restrição RENAJUD incidente sobre o bem objeto da demanda. Ante o descumprimento da injunção promanada da decisão de ID: 70636354, passada em julgado, oficie-se à Procuradoria da Fazenda Nacional - PFN para inscrição em dívida ativa do réu ALEXANDRE MATOS BENICIO, CPF n. 006.061.191-08, no montante correspondente a 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Custas finais pela parte ré (ID: 82554362, p. 1). Sem sucumbência. Transitada esta em julgado, anote-se nos registros cartorários e de distribuição, arquivando-se os autos alfim, com a baixa das partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Irresignado, o réu/apelante apresenta apelação. Em razões recursais (Id 24483916), requer a dispensa do pagamento das eventuais custas remanescentes consoante prevista no art. 90, § 3o, do CPC[1]. Em caso de a sentença não ser reformada quanto à condenação em custas, o recorrente pugna pela concessão do benefício da justiça gratuita, pois, no momento, não possuiria condições econômicas de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Assevera, em relação ao procedimento específico previsto no Decreto-Lei n. 911/69, inexistir determinação legal para o requerido apresentar o bem alienado fiduciariamente. Sustenta dever a parte credora promover diligências no sentido de localizar o veículo e, caso não seja encontrado, pedir a conversão do processo em execução. Dessa forma, considera sua condenação em multa por ato atentatório à dignidade da justiça notoriamente ilegal, posto que não teria a obrigação de informar o paradeiro do bem. Colaciona arestos de julgados para corroborar sua afirmação. Requer, ao final: 1.que este recurso seja conhecido e provido no intuito de reformar a sentença para que seja acolhido, primeiramente a aplicação dos termos do art. 90, 3o do Código de Processo Civil para que se reconheça a isenção das custas processuais tendo em vista o acordo pactuado antes da sentença. 2.Da mesma forma, requer ainda o reconhecimento do pedido de gratuidade da justiça para o Réu, e a necessidade de concessão do benefício com base nos arts. 5o da Constituição Federal, inciso LXXIV; artigos 98 e 99, §3o do Código de Processo Civil. 3. E, por fim, requer a declaração de nulidade da multa imposta ao Apelante posto que, conforme os argumentos anteriormente delineados, tal condenação é notoriamente ilegal. Sem preparo por ter a parte requerido o benefício da gratuidade de justiça. Em contrarrazões (Id 24483921), pugna o apelado pelo desprovimento do recurso interposto. Esta relatoria indeferiu a gratuidade de justiça ao apelante e determinou-lhe a comprovação do recolhimento do preparo recursal sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção com assinalação do prazo de cinco dias. Ordenou à Secretaria que fizesse nova conclusão após o decurso do prazo para a interposição do agravo interno (Id 27923945, pp.1-8). A diligente Secretaria da e. 1a Turma Cível certificou o decurso do prazo para o apelante sem manifestação (Id 28822207). É o relato do necessário. Decido. Segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. A apelação não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários ao seu conhecimento. Em juízo de prelibação, constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. No pronunciamento desta relatoria catalogado no Id 27923945, pp.1-8, foi determinado ao apelante que promovesse o recolhimento do preparo recursal na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC[2] e o comprovasse no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. Cientificou-se a parte apelante, mas ela inerte permaneceu, consoante a certidão lavrada pela diligente Secretaria da c. 1a Turma Cível no Id 28822207. Com esse comportamento, fez precluir a faculdade de comprovar a realização do preparo. Operou-se, em seu desfavor, a preclusão temporal (art. 223, caput, do CPC[3]). É medida impositiva o reconhecimento da deserção, porque o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme a exigência, inserta no art. 1.007, caput, do CPC[4], de a parte apelante, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. Sobre o assunto, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery[5]: Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) Colijo elucidativo julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça sobre essa questão: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) O preparo constitui, portanto, pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pela parte apelante, que teve negada a gratuidade de justiça e concedida oportunidade para comprovar o recolhimento do preparo, por conseguinte, implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007 do CPC[6] e, como consequência, o não conhecimento do recurso. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[7], c/c o art. 87, III, do RITJDFT[8], NÃO CONHEÇO da apelação com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa na distribuição com a adoção das providências indispensáveis ao registro e às comunicações necessárias. Em seguida, encaminhem-se ao juízo a quo, para as medidas cabíveis. Brasília, 29 de setembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu. § 3o Se a transação ocorrer antes da sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. [3] Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. [4] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [5] NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016 [6] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. [7] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [8] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;